Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603440-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
11/06/2024
Número: 0603440-33.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/01/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - LUCIANO DUCCI - ELEIÇÕES 2022 - Partido
Socialista Brasileiro - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANO DUCCI DEPUTADO FEDERAL
(EMBARGANTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
LUCIANO DUCCI (EMBARGANTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43878709
10/06/2024
15:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 63.417

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603440-
33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LUCIANO DUCCI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: LUCIANO DUCCI
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
TERCEIRA INTERESSADA: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E
R E S O L U Ç Ã O T S E 2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 .
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
J U N T A D A D E D O C U M E N T O S .
POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE
VALORES AFASTADA EM PARTE.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão
j u d i c i a l h o u v e r o b s c u r i d a d e ,
contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código
Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi
anteriormente intimada para suprir a
falha, haja vista a incidência dos efeitos
da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes.
Num. 43878709 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/06/2024 15:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061015101529500000042834267
Número do documento: 24061015101529500000042834267
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2024 12:27:50

3. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

4. Necessidade de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional afastada
p a r c i a l m e n t e , e m r a z ã o d a
documentação apresentada.

5. Embargos parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 03/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por LUCIANO DUCCI, candidato ao cargo de
Deputado Federal pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) nas Eleições de 2022, em face do
Acórdão nº 61.696 (id. 43490105).

Em suas razões (id. 43498091), afirma que a decisão incorreu em omissão e que é possível,
neste momento processual, a juntada de documentos novos, capazes de reduzir ou afastar a
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional, evitando-se, assim, o
enriquecimento ilícito da União.

Apresenta documentos que considera aptos a comprovar a regularidade das despesas realizadas
nos ids. 43498092 e seguintes.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos modificativos a fim de que
as contas sejam aprovadas com ressalvas, afastando-se a determinação de devolução da maior
parte dos valores ao Tesouro Nacional.

À luz dos documentos apresentados, o setor técnico emitiu novo parecer sobre os itens
embargados e opinou pela suficiência dos documentos para suprir parte das irregularidades (id.
43836765).

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial
dos aclaratórios, tendo em vista que parte dos documentos apresentados nos embargos
comprovam a regularidade de algumas despesas (id. 43843540).

É o relatório.
Num. 43878709 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/06/2024 15:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061015101529500000042834267
Número do documento: 24061015101529500000042834267
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2024 12:27:50

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado no dia 16/12/2022 e os Embargos de
Declaração foram opostos em 19/12/2022 (id. 43498091), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
De fato, conforme a jurisprudência desta Corte, a documentação apresentada
a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO.
MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de
caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional e, tratando-se de montante significativo no contexto das contas,
reveste-se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não
autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a
Num. 43878709 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/06/2024 15:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061015101529500000042834267
Número do documento: 24061015101529500000042834267
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2024 12:27:50

desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

O Acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 18.065,35 ao
Tesouro Nacional, sendo: R$ 2.270,97 pela não comprovação de gastos com o fornecedor
Facebook, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
R$10.794,38 referentes às inconsistências nas despesas realizadas com FEFC e R$
5.000,00 devido à ausência de comprovação da propriedade de bem cedido para
campanha. Outrossim, determinou a devolução de R$ 400,76 ao órgão do partido,
decorrente da não comprovação de gastos com impulsionamento de conteúdo no
Facebook, pagos com Outros Recursos.
Com os embargos foram juntados os documentos contidos nos ids. 43498092
e seguintes, os quais, consoante bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral em
sua manifestação de id. 43843540, são aptos comprovar a regularidade de parte das
despesas que ensejaram a determinação de restituição de valores.
Afora a juntada de novos documentos, aduz o embargante que o acórdão foi
omisso ao considerar as despesas como não comprovadas.
No entanto, verifica-se que todos os documentos então juntados foram
devidamente analisados no acórdão embargado e serviram de subsídio para as conclusões
do julgamento. Confira-se:
Analisando a documentação acostada ao candidato (id. 43471735), constata-se
que tanto o relatório de cobrança quanto a nota fiscal foram emitidas em nome
e CPF da pessoa física do candidato, e não em favor da campanha do
candidato, com seu respectivo CNPJ.
Entretanto, a nota fiscal apresentada em nome e CPF da pessoa física do
candidato não é suficiente para comprovar a regular utilização dos recursos
públicos destinados à campanha do candidato.
[...]
Nesse contexto, da apreciação da tabela trazida pelo órgão técnico, tem-se
que apenas a despesa realizada junto ao AUTO POSTO DETROIT, no valor de
R$ 5.013,64, está razoavelmente comprovada, eis que, da análise da NF de id.
43426259, constata-se que não houve cobrança do juros, embora o pagamento
tenha sido registrado como a prazo e o cheque esteja com data anterior à
realização dos gastos, indicando incorreção na data aposta na cártula.
Em relação aos demais gastos, conforme indicado pela análise técnica, não
foram apresentados os documentos necessários para a comprovação das
despesas.
Num. 43878709 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/06/2024 15:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061015101529500000042834267
Número do documento: 24061015101529500000042834267
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2024 12:27:50

Outrossim, é certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo
Partidário e FEFC) necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a
mera alegação do candidato.
[...]
Conforme destacou o órgão técnico, para comprovar a propriedade do imóvel
cedido, foi juntado (id 43471733) carnê de IPTU, porém, nesse documento
consta o endereço Rua Capitão Sílvio Caetano Marques, 51, Cs 01, Jardim
Monjolo, quando no Instrumento Particular de Contrato de Cessão, consta o
endereço Rua Theodoro Makiolka, nº 292, bairro Alto da XV, Curitiba, PR.
Ainda, não havendo, nos autos, documentação hábil a comprovar a
propriedade do imóvel cedido, não é possível aferir a titularidade do bem e,
dessa forma, não é possível verificar e comprovar a origem do recurso vertido
à campanha, estando caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada, devendo o valor estipulado no contrato ser recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional
Passando à análise dos documentos apresentados com os embargos de
declaração, verifica-se que nenhum deles se refere ao fornecedor Facebook Serviços
Online do Brasil LTDA, subsistindo a conclusão pela não comprovação de parte das
despesas com impulsionamento e pela necessidade de recolhimento de valores.
Com relação aos fornecedores Felipe Carraro dos Santos, Jucelia Ferreira
Lopes Antunes, Welignton da Silva Correia e Cleisciane Aparecida Dulla Pacheco, esta
Corte considerou que as despesas não estavam devidamente comprovadas, pois na
prestação de contas foram apresentados recibos ilegíveis. A falha foi suprida em relação
aos três primeiros fornecedores, com a apresentação dos comprovantes, legíveis e
devidamente assinados, aptos a comprovar a despesa e, por consequência, excluir da
determinação de restituição dos valores o valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Em relação à fornecedora Cleisciane Aparecida Dulla Pacheco nada foi apresentado,
subsistindo a obrigação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
No que tange à despesa realizada com o fornecedor Auto Posto Estrela LTDA,
constatou-se inicialmente uma inconsistência na documentação apresentada para
comprovação do gasto, no valor de R$ 3.694,38. A nota fiscal emitida pela empresa
mencionava o cheque n.º 851.463, nominal à empresa, no valor correspondente. No
entanto, o Setor Técnico constatou que na prestação de contas foi registrado o cheque n.º
851.483 para efetuar o pagamento em questão, resultando em divergência nas informações
fornecidas.
O embargante apresentou cópia do cheque nº 851.483, emitido para o
pagamento da despesa (id. 43498093), o que possibilitou a verificação de que a divergência
apontada configura mera falha formal na emissão da nota fiscal, o que implica no
afastamento da necessidade de recolhimento do valor correspondente, R$3.694,35, ao
Num. 43878709 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/06/2024 15:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061015101529500000042834267
Número do documento: 24061015101529500000042834267
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2024 12:27:50

Tesouro Nacional.
Por fim, no que concerne à falta de comprovação de propriedade do imóvel
cedido para uso da campanha, os documentos apresentados não são aptos a alterar a
conclusão contida no acórdão.
Em análise preliminar realizada, o setor técnico concluiu que o endereço do
imóvel constante no contrato de cessão gratuita e temporária é distinto do endereço
constante no carnê de IPTU apresentado para comprovar a propriedade do bem.
Com os embargos foram apresentados: o carnê de IPTU em nome do cedente,
o Relatório Geral do Lote, emitido pela Prefeitura de Curitiba, e o contrato de cessão
gratuita e temporária de imóvel (id. 43498092).
Entretanto, verificou-se que o imóvel objeto do contrato está localizado na Rua
Theodoro Makiolka, número 292, enquanto o bem imóvel registrado no carnê de IPTU
apresentado refere-se ao imóvel situado na Rua Theodoro Makiolka, número 3655, esquina
com a Rua Capitão Silvio Caetano Marques, número 51.
Nenhum dos documentos apresentados permite concluir-se que o imóvel
objeto do contrato, cujo número predial é 292, seja o mesmo tratado nos documentos
apresentados, os quais fazem referência ao número predial 3655. Ao contrário, a
documentação apresentada corrobora a conclusão do setor técnico, no sentido de que se
tratam de imóveis distintos.
Resta, deste modo, comprovada a regularidade de despesas no montante de
R$ 5.894,38, valor que deve ser excluído da determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, mantendo-se a APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS, e a determinação
de recolhimento do valor de R$ 400,76 ao órgão do partido e o saldo de R$ 12.170,97 ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para reduzir o
montante a ser restituído ao Tesouro Nacional para R$ 12.170,97, na forma da
fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43878709 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/06/2024 15:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061015101529500000042834267
Número do documento: 24061015101529500000042834267
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2024 12:27:50

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603440-33.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 LUCIANO DUCCI DEPUTADO FEDERAL,
LUCIANO DUCCI - Advogados dos EMBARGANTES: JEAN CARLO LEECK - PR24659,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.06.2024

Num. 43878709 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/06/2024 15:10:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061015101529500000042834267
Número do documento: 24061015101529500000042834267
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/06/2024 12:27:50